Tribunal: CARF
Processo: 11080.012480/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.012480/2007-18
ACÓRDÃO
9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DANA INDÚSTRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2003 a 20/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO CENTRALIZADA NA MATRIZ.
CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9.779/1999 E O ART. 2o DA LEI
9.363/1996. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO PRODUTOR EXPORTADOR
(ROB). CONCEITO.
A apuração centralizada na matriz, conforme prevista no art. 15, II, da Lei
no 9.779/1999, constitui uma exigência de controle fiscal que não teve,
nem poderia ter, o propósito de reduzir o coeficiente de exportação. Este,
por sua vez, continua regido pelo art. 2o da Lei no 9.363/1996,
regulamentado pela Portaria MF no 38/1997 e pelas IN SRF no 23/1997 e no
69/2001. Tais normativos estabelecem que, na apuração centralizada, a
receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido do IPI deve abranger as receitas de todos os estabelecimentos
da empresa (pessoa jurídica), independentemente do tipo de atividade por
eles desenvolvida, incluindo também aqueles que não desempenham
funções de produção e exportação, como os de natureza comercial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3201-009.315, de 23
de setembro de 2021, fls. 440 a 449, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2003 a 20/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. APURAÇÃO. CONCEITO DE RECEITA OPERACIONAL
BRUTA.
O conceito de Receita Operacional Bruta, para fins de apuração do crédito
presumido, abrange a Receita Operacional Bruta da empresa como um todo,
ainda que a produção se restrinja a apenas um ou alguns dos estabelecimentos da
pessoa jurídica.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Somente os dispêndios na aquisição de matérias-primas, os produtos
intermediários e o material de embalagem podem ser computados no cálculo do
crédito presumido, situação em que não se incluem os gastos com serviços de
comunicação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. OPÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO PARA TROCA DE REGIME.
A opção pelo regime de apuração do crédito presumido do IPI é definitiva para
cada ano-calendário, inexistindo previsão normativa para a retificação do
Demonstrativo do Crédito Presumido para troca de regime.

Consta do respectivo acórdão:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Fatos

Trata-se de processo que analisa auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), em que se apurou que o estabelecimento industrial não havia efetuado o
recolhimento do imposto nos prazos da legislação.
Consta do Termo de Verificação (e-fls. 342 a 350) que o lançamento decorrera da (i)
inclusão da Receita Operacional Bruta de todos os estabelecimentos no cálculo do percentual a ser
aplicado no cálculo do crédito presumido do IPI, (ii) glosa do crédito presumido decorrente de
aquisições com comunicações e (iii) não acolhimento da mudança do regime de apuração do
crédito presumido (opção definitiva).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo o seguinte:
a) a base de cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar o percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta do produtor exportador aplicado sobre o valor total das aquisições de MP,
PI e ME, utilizados no processo produtivo destinado à exportação, não
abarcando a receita operacional bruta dos demais estabelecimentos não
exportadores;
b) no cálculo do crédito presumido de IPI, devem ser consideradas todas as
aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem utilizados no processo produtivo dos bens exportados;
c) inexiste na Lei no 10.276/2001 e nem na IN SRF no 420/2004 vedação à
retificação de períodos anteriores do método originário de apuração do crédito
presumido de IPI para o método alternativo;
d) necessidade de obediência ao princípio da hierarquia das normas, pois instrução
normativa não pode restringir tardiamente dispositivos de lei.

O acórdão da DRJ que manteve o crédito tributário.

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando as alegações da defesa.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
4
A 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, por unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário.

Do recurso especial

No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 459 a 500), a recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à (i) conceito de
receita operacional bruta para fins de apuração de crédito presumido do IPI, indicando como
paradigma o Acórdão n.o 3403-003.468; (ii) crédito presumido de IPI calculado sobre dispêndios
com comunicação, indicando como paradigma o Acórdão n.o 201-75.599; e (iii) alteração de
regime de apuração do crédito presumido de IPI para o procedimento alternativo instituído pela
Lei n.o 10.276/2001, indicando como paradigmas os Acórdãos n° 9303-008.611 e 3401-002.668.

O Recurso Especial foi parcialmente admitido pelo Despacho de Admissibilidade de
fls. 564/572, exclusivamente quanto à matéria "conceito de receita operacional bruta para fins de
apuração de crédito presumido do IPI".

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte quanto à matéria
admitida que:
 no cálculo do coeficiente de receita de exportação, para fins de cálculo do
crédito presumido, a receita bruta abranja apenas os estabelecimentos
produtores exportadores, e não todos os estabelecimentos da empresa;
 a norma instituidora do benefício fiscal do crédito presumido de IPI, qual
seja, Lei n.o 9.363/96, em seu artigo 2o, deixa claro que a base de cálculo do
crédito presumido de IPI deve considerar o percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador aplicado sobre o valor total das aquisições de MP, PI e
ME, utilizados no processo produtivo destinado à exportação;
 somente o estabelecimento exportador poderá utilizar-se do benefício em
tela, já que a norma prevê a utilização de percentual de 5,37% aplicado
sobre o percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e
a receita operacional bruta do produtor exportador;
 em alguns casos o parágrafo 2o da Lei 9.363/96 prevê a possibilidade da
empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, apurar o
crédito presumido de forma centralizada, na matriz;
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
5
 no caso da Recorrente, somente o estabelecimento Matriz realiza operações
de exportação, devendo apenas este ter direito ao ressarcimento dos
valores pagos a título de PIS/COFINS;
 apenas a Matriz adquire insumos para utilização no processo produtivo de
mercadorias destinadas à exportação, sendo que as filiais realizam tão-
somente a atividade de prestação de serviço de manutenção;
 a Portaria do Ministério da Fazenda n. 38/97 (em consonância com a Lei
9.363/96), estabeleceu através dos parágrafos 9o e 10o do art. 3o - que trata
da apuração do crédito presumido -, que as empresas que tiverem mais de
um estabelecimento exportador poderão apurar o crédito presumido de
forma centralizada;
 a opção quanto à forma de apuração centralizada ou descentralizada
prevista na Lei e na Portaria atinge apenas os contribuintes que tiverem
mais de um estabelecimento exportador, não sendo aplicada na hipótese de
existir somente um estabelecimento exportador e outras filiais que realizam
a venda no mercado interno;
 não há motivos para apurar o crédito presumido de IPI de forma
centralizada (para controle do benefício) se os demais estabelecimentos não
realizam exportação.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 623/633)
alegando, em síntese, que:
 quando da promulgação da Lei 9.363/96, estava facultada ao contribuinte a
opção em apurar o crédito presumido de IPI de forma centralizada na matriz
da empresa ou de forma descentralizada, para cada estabelecimento
produtor-exportador;
 a partir de janeiro de 1999, com a edição da Lei 9.779, passou a ser
obrigatória a apuração do benefício de forma centralizada na matriz, não
sendo mais possível a opção pela apuração descentralizada;
 o cerne da questão é saber qual a receita operacional bruta a ser
considerada para fins de cálculo do crédito presumido de IPI: se apenas a
dos estabelecimentos filiais exportadores ou se a de todos os
estabelecimentos filiais, ainda que meramente comerciais;
 não há na legislação pátria qualquer dispositivo que autorize a apuração do
crédito presumido de IPI de forma centralizada, porém desconsiderando-se
as receitas e créditos oriundos de algumas filiais;
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
6
 a inteligência do artigo 2o da Lei no 9363/96 não nos permite o
entendimento que a receita bruta será computada somente pelas vendas do
estabelecimento produtor-exportador, como quer a contribuinte, já que tal
dispositivo se destina a apuração por estabelecimento e não à apuração
centralizada do benefício;
 o conceito a ser adotado para a Receita Operacional Bruta não está restrita
às receitas decorrentes da exportação, mas à totalidade das receitas da
contribuinte, nos termos previstos na legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser admitido nos termos do despacho de
admissibilidade, haja vista a ausência de controvérsia acerca da similitude fática e da divergência
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado.

É evidente a existência de dissidência jurisprudencial, que não decorre de
divergências quanto ao cenário probatório ou à valoração das provas apresentadas, mas sim da
aplicação não uniforme de dispositivos normativos a situações fáticas idênticas.

Portanto, voto pelo conhecimento do recurso especial apresentado pela
contribuinte.

Do mérito

Quanto ao mérito, a matéria foi objeto de análise por este Colegiado, no ano de
2024, tendo sido lavradas 2 (duas) decisões, por maioria, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan, quais sejam, os Acórdãos n.o 9303-015.001 e 9303-015.004.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
7

Naqueles julgamentos filiei-me ao entendimento minoritário, entendendo que a
receita bruta abrangeria apenas os estabelecimentos produtores exportadores, e não todos os
estabelecimentos da empresa, quando do cálculo do coeficiente de receita de exportação, para
fins de cálculo do crédito presumido.

Ao reestudar a matéria, entendo que a correta decisão foi aquela adotada pela
maioria naqueles julgamentos, entendimento este também adotado pelo acórdão recorrido: na
apuração centralizada, a receita operacional bruta a ser considerada no cálculo do crédito
presumido do IPI deve-se incluir as receitas de todos os estabelecimentos da empresa (pessoa
jurídica), sendo irrelevante o tipo de atividade por eles exercida, abrangendo inclusive aqueles não
produtores-exportadores, ou comerciais.

Com efeito, a metodologia estabelecida pela Lei no 9.363/1996, visando
operacionalizar o crédito presumido, é baseada no "coeficiente de exportação", que corresponde
à relação entre a receita de exportação (RE), no numerador, e a receita operacional bruta (ROB),
no denominador.

Desta forma, no denominador devem se incluir as vendas totais para os mercados
interno e externo, o que tem gerado controvérsias significativas e uma vasta jurisprudência no
âmbito do CARF, no tocante a este específico estímulo para as empresas exportadoras.

Analisando a base legal para o crédito presumido de IPI contido na Lei no
9.363/1996, verifico que seu art. 1o prevê que as empresas produtoras e exportadoras de
mercadorias nacionais têm direito ao crédito presumido como forma de ressarcimento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições internas de matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME) utilizados no processo
produtivo:

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
8
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.

Estabelecem os seus arts. 2o e 3o que a base de cálculo do crédito presumido
corresponde à aplicação de um percentual derivado da relação entre a receita de exportação
(RE) e a receita operacional bruta (ROB), prevendo o §2o do art. 2o a possibilidade de
centralização da apuração na matriz:

Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor
exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de
compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data
da emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado
a exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos produtos adquiridos e
não exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido
atribuído à empresa produtora vendedora.
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, o valor a ser pago, correspondente ao
crédito presumido, será determinado mediante a aplicação do percentual de
5,37% sobre sessenta por cento do preço de aquisição dos produtos adquiridos e
não exportados.
§ 6o Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os
produtos adquiridos para exportação, sobre o valor de revenda serão devidas as
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, sem prejuízo do disposto no § 4o.
§ 7o O pagamento dos valores referidos nos §§ 4o e 5o deverá ser efetuado até o
décimo dia subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido para a
efetivação da exportação, acrescido de multa de mora e de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
9
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal de venda dos produtos para a empresa
comercial exportadora até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o
valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (destaques
nossos)

Esta possibilidade deixou de existir com a entrada em vigor da Lei no 9.779/1999, a
partir da qual tornou-se obrigatória a apuração centralizada do crédito presumido na matriz, nos
termos estabelecidos pelo seu art. 15, II, uma vez que passou a exigir a inclusão de todas as
receitas operacionais brutas da pessoa jurídica, abrangendo as receitas de todos os
estabelecimentos, independentemente de realizarem exportações:

Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996;
(...) (destaques nossos)

Portanto, a legislação aplicável à matéria, especialmente os arts. 2o e 6o1 da Lei no
9.363/1996, o art. 15, II, da Lei no 9.779/1999, e as normas infralegais (Portaria MF no 38/19972, IN

1 Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador
2 Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou venda para
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada mês, a empresa ou o estabelecimento
produtor e exportador deverá:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.747 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.012480/2007-18
10
SRF no 23/19973 e IN SRF no 69/2001), são claras ao determinar que a apuração centralizada na
matriz exige a consideração da receita operacional bruta da pessoa jurídica como um todo,
abrangendo todos os estabelecimentos, visando harmonizar o controle fiscal, sem alterar o
benefício fiscal em si.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial da Contribuinte, uma vez
que o cálculo do crédito presumido deve incluir a totalidade da Receita Operacional Bruta (ROB),
considerando-se as atividades de todos os seus estabelecimentos.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

(...)
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, acumuladas desde o início
do ano até o mês a que se referir o crédito;
(...)
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia;
(...)
3 Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou venda para
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada mês, a empresa ou o estabelecimento
produtor e exportador deverá:
(...)
II - apurar a relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, acumuladas desde o início
do ano até o mês a que se referir o crédito;
III - aplicar a relação percentual, referida no inciso anterior, sobre o valor apurado de conformidade com o inciso I;
Art. 8o Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia;
(...).
Fl. 650
DF CARF MF
Original